Tribunal: TJSP
Processo: 2258740-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré disponibilize e promova o custeio da internação do beneficiário, sob pena de multa diária – Tempestividade da insurgência – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré disponibilize e promova o custeio da internação do beneficiário, sob pena de multa diária – Tempestividade da insurgência – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Providência indispensável e ínsita ao tratamento da moléstia – Inexistência de imposição de medida indeterminada e irreversível – Responsabilidade da autora por eventuais prejuízos causados com a efetivação da tutela provisória, art. 302, I, do aludido diploma – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do manutenção da internação – Incognoscibilidade da questão suscitada pela agravada envolvendo a estabilização da tutela, sob pena de supressão de instância – Matéria dependente de prévio pronunciamento pelo juízo singular – Recurso não provido.